Tribunal: STF
Processo: ARE 664384
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Militar. Soldo. Fixação. Valor Básico de Referência (VBR). Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.